Tribunal: TRF3
Processo: 5182262-07.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
423/608)

5182262-07.2025.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5182262-07.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: DILEUZA SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ESPONDILODISCOARTROSE E FIBROMIALGIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A autora é portadora de Espondilodiscoartrose da coluna e Fibromialgia (CID M47.9 e M79.7), com sintomas relatados há mais de dez anos. Houve concessão administrativa do benefício de incapacidade temporária (NB 6485979950) entre 10/11/2023 e 14/10/2024, sendo indeferida a prorrogação requerida.

3. A autora sustenta, em sede recursal, que o perito não considerou as circunstâncias da doença em seu cotidiano, nem a existência de depressão, baixa escolaridade e idade avançada.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche o requisito de incapacidade laborativa para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade temporária ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

5. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. O perito, ao examinar a autora em 23/04/2025, considerou todas as comorbidades e documentos médicos apresentados, concluindo que as doenças diagnosticadas não impedem o exercício de sua profissão nem de outras atividades capazes de prover o seu sustento.

6. Não há elementos suficientes para afastar as conclusões periciais. Todas as comorbidades já existiam à época do laudo, sem notícia de agravamento ou surgimento de novo quadro clínico que pudesse modificar o estado de saúde da autora após a avaliação.

7. A impugnação ao laudo não foi acompanhada de pedido de complementação ou de nova perícia. Sem avaliação médica posterior ou prova robusta em sentido contrário, não há fundamento para superar a conclusão do perito de confiança do juízo.

IV. Dispositivo

8. Apelação desprovida, com manutenção da sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5182262-07.2025.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: DILEUZA SANTANA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MANOEL PEREIRA DE ALMEIDA FERNANDES TOLEDO - MS18728-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação da parte autora (ID 343350469) contra sentença (ID 343350463) que julgou improcedente o pedido, cujo objetivo era a concessão do benefício por incapacidade temporária ou conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

Durante a instrução foi elaborado laudo médico (ID 343350450), concluindo, o perito, que a autora é portadora de Espondilodiscoartrose da coluna e Fibromialgia. CID M479 e M797, não fixando a data de início da doença, tendo em vista que relatou sintomas há mais de 10 anos. Ao final, concluiu que a doença não comporta nexo com o trabalho, além de não existir invalidez comprovada para exercer a sua profissão ou mesmo outras atividades capazes de prover o seu sustento.

Houve concessão do benefício de incapacidade temporária, NB 6485979950, entre 10/11/2023 a 14/10/2024. Requereu prorrogação, porém foi indeferido.

Processado o feito a demanda foi julgada improcedente pela r. sentença (ID 343350463).

Apelou a parte autora alegando, em síntese, o restabelecimento do benefício por incapacidade temporária com possibilidade de conversão em aposentadoria por invalidez, tendo em vista que o perito não considerou as circunstâncias da doença em seu cotidiano, bem como a existência de depressão, baixa escolaridade e idade avançada.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passa-se ao exame da matéria devolvida.

Não há preliminares.

No mérito, o autor ingressou com ação judicial para obter a concessão do benefício por incapacidade temporária e a conversão do benefício em aposentadoria por incapacidade permanente, com fundamento no art. 42 e 59 da Lei 8.213/1991.

A concessão dos benefícios de aposentadoria por incapacidade permanente e auxílio por incapacidade temporária se encontra regulada nos artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, nos seguintes termos:

Art. 42 - A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59 - O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Além de incapacidade para o trabalho, é necessário reunir outros dois requisitos: qualidade de segurado e carência, dispensada esta última na hipótese do artigo 26, II, da lei de benefícios, em relação às doenças mencionadas na Portaria Interministerial no 2.998/2001.

Diferem os benefícios com relação ao grau de incapacidade para o trabalho exigido: para a concessão de auxílio basta a comprovação de incapacidade temporária para o exercício da atividade habitual do segurado, enquanto para a obtenção do benefício de aposentaria é imperiosa a comprovação de incapacidade total e permanente para o desempenho de qualquer atividade.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurado e a carência, aquele que ficar incapacitado para o seu trabalho ou sua atividade habitual por período superior a 15 (quinze) dias pode requerer benefício por incapacidade.

Em qualquer caso, a análise da incapacidade deve ser aferida com razoabilidade, atentando-se a aspectos circunstanciais como idade, qualificação profissional e pessoal, dentre outros, fatores capazes de indicar a efetiva possibilidade de retorno à atividade laborativa.

Sobre a comprovação da incapacidade, importa apontar, ainda, que a apresentação de atestados e exames médicos realizados pelo segurado não são suficientes, por si só, para a concessão de benefício previdenciário por incapacidade, pois a Lei no 8.213/91 prescreve que o reconhecimento deve ser aferido em exame médico-pericial, a cargo da Previdência Social, no qual o segurado pode fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

Por fim, a análise judicial deve se ater aos requerimentos administrativos efetuados antes do ajuizamento da ação, a fim de constatar a regularidade ou não do indeferimento do pleito do segurado.

No caso, o laudo pericial (ID 343350450), concluiu, que a autora é portadora de Espondilodiscoartrose da coluna e Fibromialgia. CID M479 e M797, não fixando a data de início da doença, tendo em vista que relatou sintomas há mais de 10 anos. Além de que a doença não comporta nexo com o trabalho, além de não existir invalidez comprovada para exercer a sua profissão ou mesmo outras atividades capazes de prover o seu sustento.

Diante disso, não há possibilidade de concessão dos benefícios por não preencher o requisito da incapacidade.

Embora o julgador não esteja vinculado ao laudo pericial, podendo analisar todas as provas e elementos trazidos no processo para formar sua convicção, há de se ponderar que o laudo foi realizado por perito de confiança do juízo e que ao analisar os fatos em 23 de abril de 2025, considerou todas as circunstâncias médicas apresentadas na ocasião, inclusive os documentos médicos apresentados pela parte no momento da perícia.

Fato é que todas as comorbidades apresentadas pela parte já existiam à época do laudo pericial, bem como não há notícias de agravamento ou surgimento de outras circunstâncias que pudessem modificar o seu estado de saúde.

Não obstante a impugnação das conclusões do laudo pericial, a parte não requereu a complementação das informações nem a realização de nova perícia.

Assim, não há razão para afastar a conclusão médica, sobre a capacidade da parte autora, especialmente porque após a avaliação feita pelo perito não houve outra avaliação ou informações médicas robustas suficientes para afastar a conclusão do perito.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, para manter a sentença de improcedência, majorando os honorários advocatícios em 1%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. ESPONDILODISCOARTROSE E FIBROMIALGIA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício por incapacidade temporária e de aposentadoria por incapacidade permanente.

2. A autora é portadora de Espondilodiscoartrose da coluna e Fibromialgia (CID M47.9 e M79.7), com sintomas relatados há mais de dez anos. Houve concessão administrativa do benefício de incapacidade temporária (NB 6485979950) entre 10/11/2023 e 14/10/2024, sendo indeferida a prorrogação requerida.

3. A autora sustenta, em sede recursal, que o perito não considerou as circunstâncias da doença em seu cotidiano, nem a existência de depressão, baixa escolaridade e idade avançada.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a autora preenche o requisito de incapacidade laborativa para a concessão ou restabelecimento do benefício por incapacidade temporária ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente.

III. Razões de decidir

5. O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa. O perito, ao examinar a autora em 23/04/2025, considerou todas as comorbidades e documentos médicos apresentados, concluindo que as doenças diagnosticadas não impedem o exercício de sua profissão nem de outras atividades capazes de prover o seu sustento.

6. Não há elementos suficientes para afastar as conclusões periciais. Todas as comorbidades já existiam à época do laudo, sem notícia de agravamento ou surgimento de novo quadro clínico que pudesse modificar o estado de saúde da autora após a avaliação.

7. A impugnação ao laudo não foi acompanhada de pedido de complementação ou de nova perícia. Sem avaliação médica posterior ou prova robusta em sentido contrário, não há fundamento para superar a conclusão do perito de confiança do juízo.

IV. Dispositivo

8. Apelação desprovida, com manutenção da sentença de improcedência. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

_________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão